Tribunal: STF
Processo: HC 197798
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Felix, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 615.698/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    O impetrante sustenta, em síntese, que a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas seria desprovida da base empírica, uma vez que não houve a juntada de laudo toxicológico definitivo, em momento oportuno, apto a comprovar a materialidade do delito.
    Afirma que o laudo provisório não é suficiente para embasar a condenação. 
    Segundo a defesa, deve-se reconhecer a ilegalidade da juntada do laudo toxicológico definitivo, tendo em vista sobrevindo após a sentença condenatória. 
    Requer-se o deferimento da liminar para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente habeas corpus. 
    No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem reconhecendo a nulidade da sentença condenatória.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do julgado ora impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO EQUÍVOCO. LAUDO PROVISÓRIO FIRMADO POR PERITO COM DADOS CONFIRMADOS PELO LAUDO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016)
    2. Não se verifica a nulidade no feito quando o laudo toxicológico definitivo, muito embora juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória, confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal. 
    3. Agravo regimental improvido” (doc. 8).
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.
    Consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas em seu voto,
    “Conforme já adiantado na decisão anterior, nos termos expostos no acórdão impugnado reproduzido (e-STJ, fls. 352-355), verificou-se que, na hipótese, foi juntado equivocadamente ao processo um laudo definitivo que dizia respeito à ação penal diversa, sendo o laudo definitivo correto juntado aos autos após a sentença condenatória.
    Sobre o tema, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do Eresp n. 1.544.057/RJ, em sessão de julgamento realizada em 26/10/2016, uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Foi, ressaltada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016)
    Dessa forma, não se verifica a nulidade suscitada, porquanto, muito embora o laudo toxicológico definitivo correto tenha sido juntado aos autos após a prolação do édito condenatório, o laudo de constatação provisório foi firmado por perito criminal e não foi em nada contraditado pelo posterior” (doc. 8).
    Por sua vez, o TJSP confirmou a materialidade no “auto de prisão em flagrante e nos laudos de exame químico-toxicológicos, além da prova oral coligida” (doc. 4), destacando que
    “Não obstante, percebido o equívoco, o laudo correto foi requisitado e juntado (fls. 431/433), constando expressamente os dados e numerações mencionadas no boletim de ocorrência, auto de apreensão e no laudo de constatação.
    Nesse ponto, conquanto o laudo toxicológico definitivo e correto tenha sido juntado depois da sentença, no caso, não há vício insanável, já que o laudo de constatação provisório, regularmente elaborado por perito criminal, é suficiente para a demonstração da materialidade”.
    Vê-se que o laudo definitivo, embora confirmatório do preliminar, foi juntado em momento posterior à sentença. A condenação do paciente, por sua vez, está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais.
    Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta a via do habeas corpus. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16 – grifos nossos);
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal. 4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/154);
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13).
    De outra parte, conforme restou assentado pelo TJSP, o laudo preliminar de constatação foi elaborado e assinado por perito criminal habilitado, o qual identificou o material apreendido, sendo confirmado, posteriormente, pelo laudo definitivo. Dessa forma, somado aos demais elementos probatórios dos autos, está revestido das características mínimas à comprovação da materialidade do delito, não havendo como descartar, ainda que o abstraia, a ocorrência do delito.
    Segundo a jurisprudência da Corte “a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo” (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 
    Ademais, é de bom alvitre registrar que não ser possível, na via do habeas corpus, desconstituir laudo pericial que atestou a natureza ilícita da substância apreendida, sob pena de nessas circunstâncias, incorrer-se em indevida reapreciação do conjunto probatório (v.g. HC nº 121.355/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/14).
    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente